Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-93.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome da autora relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome da autora relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Danos morais – Inocorrência - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.